Tribunal: TJDFT
Processo: 0740052-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
D E S P A C H O O cumprimento de sentença tramita perante o i. juízo da Vara Cível do Paranoá em desfavor de Prisma Veículos Concessionária Multimarcas Ltda., processo. n. 0008611-92.2013.8.07.0008 (atuais autos eletrônicos), anteriormente com o n. 2013.08.1.008798-6 (autos físicos) e não em face de Primavera Veículos Ltda. – ME. Prisma Veículos Concessionária Multimarcas Ltda. foi citada na fase de conhecimento na pessoa do representante legal Edson Enoch da Cruz, titular do CPF n. 351.582.121-04, com estabelecimento empresarial em funcionamento na QSC 19, Chácara 26, Conjunto H, Lote 10-A, Taguatinga Sul/DF, consoante certidão lavrada pelo oficial de justiça no processo de conhecimento (Id 64096131 do processo de referência). Em consulta processual realizada no PJe no processo de referência, a Prisma Veículos Concessionária Multimarcas Ltda , que foi indicada como parte agravada na petição recursal (Id 19616915), tem como advogadas habilitadas no processo a Dra Priscila Ziada Camargo, inscrita na OAB DF0040077S e a Dra Camila Marinho Camargo, inscrita na OAB DF0041373A. Diante dessa situação, verifico erro na autuação, porque figura indevidamente como parte agravada Primavera Veículos Ltda. – ME. Por esse motivo, DETERMINO que: a) seja retificada a autuação para constar como parte agravada Prisma Veículos Concessionária Multimarcas Ltda, que tem como advogadas a Dra Priscila Ziada Camargo, inscrita na OAB DF0040077S e a Dra Camila Marinho Camargo, inscrita na OAB DF0041373A; e b) seja renovada a publicação da decisão catalogada no Id 19686281, para que a parte agravada, corretamente identificada após a retificação acima determinada, seja intimada por meio de suas advogadas habilitadas, para oferecer a contraminuta recursal, caso o queira fazer, no prazo de 15 (quinze) dias úteis na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora